Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-53.2019.8.11.0091
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000149-53.2019.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES FRANCINO - CPF: 329.329.609-20 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO E CONTINUIDADE DE RENOVAÇÃO DE CNH – TESE DE INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA AUTUAR E ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO POR NEGATIVA DO FATO – NEGATIVA DE COMPARECIMENTO COM A MOTOCICLETA NA CIDADE DE AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MULTA LANÇADA – AUTORIDADE COMPETENTE – PODER DE POLÍCIA – ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO FATO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Trânsito Brasileiro permite que, em alguns casos, os próprios Municípios possam delegar a atribuição de autuação por infrações de trânsito aos Policiais Militares, de modo que não se pode sustentar a nulidade da autuação de trânsito por incompetência da autoridade autuante, notadamente em razão dos atributos do ato administrativo e Poder de Polícia.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.

É ônus a parte promovente comprovar o local no qual estava a motocicleta no momento da autuação, desconstituindo esta, o que não ocorreu. Com efeito, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador, dotado de competência, conforme antevisto acima, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de comprovação da veracidade dos alegados fatos constitutivos de seu direito, uma vez que “não se desincumbiu de comprovar suas alegações, as quais dariam conta de que o veículo de sua propriedade MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 KS, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2006, COMBUSTÍVEL GASOLINA,CHASSI Nº 9C2JA04106R829351 PLACA NJD 6848, RENAVAN 978822714, COR VERMELHA, NO ANO DE 2017 não estaria na cidade de Juara/MT na data de 13/03/2018, data em que fora lavrado o auto de infração atacado”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PEDRO RODRIGUES FRANCINO
em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada porque, conforme narrado na inicial “residia e ainda reside no município de Nova Bandeirantes, salientando que durante esse período nunca mudou seu domicílio seja para outro município junto do Estado de Mato Grosso ou mesmo fora dele, residindo na estrada Umuarama zona rural conforme comprobatórios aptos a verificação do Juiz do Juizado Especial da Comarca de Origem, desde a sua chegada ao município de Nova Bandeirantes”.

Argumentou que “é habilitado desde o ano de 2017, fato esse incontroverso visto a Carteira Nacional de Trânsito”, bem como que adquiriu a motocicleta multada, no entanto foi surpreendido com uma infração de trânsito ora questionada que inclusive fora realizada pela Polícia Militar, que entende não possuir competência, fato sequer abordado na sentença.

Alegou que “fora realizado requerimento administrativo junto a POLICIA MILITAR DO 21º BATALHÃO DO MUNICÍPIO DE JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO, bem como ao MUNICÍPIO DE JUARA, o primeiro para verificação do agente autuador, tal procedimento enviado via email do presente pelotão, informado a exordial, sem resposta até a presente data, já o segundo para verificação de convenio do Estado de Mato Grosso com o MUNICÍPIO DE JUARA para a aplicação dos autos de infração, esse respondido informando não haver convenio para com A POLICIA MILITAR DO 21º BATALHÃO DO MUNICÍPIO DE JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO, fato esse acostado aos autos em deslinde também nem mencionado a Sentença proferida”.

Sustentou que está a sofrer prejuízo, pois “primeiro não estava com o veículo autuado no local informado, fato esse demonstrado, segundo está ficou impedido de continuar o processo de renovação de sua habilitação por uma infração que não cometera e terceiro não pode conduzir tanto sua motocicleta como seu automóvel haja vista estar sem documentos que o habilite, em decorrência de uma conduta desastrada do órgão autuador e mais uma vez não analisada em sede de sentença”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de
julgar procedente a pretensão para suspender a autuação, dos pontos lançados na CNH e a continuidade do processo de renovação da CNH.

O DETRAN não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende a parte promovente a reforma da sentença para reconhecer a suspensão da
autuação relativa à multa com a qual não concorda, pois entende que foi lançada indevidamente, assim como a suspensão dos pontos lançados na CNH e a continuidade do processo de renovação da CNH

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de comprovação da veracidade dos alegados fatos constitutivos de seu direito, uma vez que “não se desincumbiu de comprovar suas alegações, as quais dariam conta de que o veículo de sua propriedade [...] não estaria na cidade de Juara/MT na data de 13/03/2018, data em que fora lavrado o auto de infração atacado”.

Assim decidiu o magistrado de origem, conforme fundamentação que, por sua rigidez, cita-se na integra:

Dispensada audiência de conciliação em razão da atual situação de pandemia vivenciada, observando-se aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como já tendo sido apresentada contestação pela reclamada em Id. 33465759 e manifestando a reclamante pela dispensa em impugnação de Id. 33754232.

A presente demanda trata do pedido de cancelamento de infração de trânsito sob alegação de que o veículo autuado não se encontrava na cidade onde se deu a autuação, requer antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da infração e a continuidade do processo de transferência de CNH para definitiva e ainda, indenização por danos morais.

De plano, é de observar que o autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações, as quais dariam conta de que o veículo de sua propriedade MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 KS, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2006, COMBUSTÍVEL GASOLINA,CHASSI Nº 9C2JA04106R829351 PLACA NJD 6848, RENAVAN 978822714, COR VERMELHA, NO ANO DE 2017 não estaria na cidade de Juara/MT na data de 13/03/2018, data em que fora lavrado o auto de infração atacado.

Desta feita, tenho que inobservado restou o disposto no art. 333, I do CPC, não havendo como se aceitar a veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme afirmado pelo autor.

Já a requerida por sua vez goza de presunção de legitimidade e legalidade de seus atos. Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Avançar sinal vermelho em semáforo – Alegação de nulidade do auto de infração sob o fundamento de que estava em outro Município – Ausência de prova de que o veículo que foi autuado estava em cidade diversa daquela constante no auto de infração – Auto de infração válido e eficaz - Presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos não afastada. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10081868520168260405 SP 1008186-85.2016.8.26.0405, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 05/06/2017, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2017)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. A PARTE AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. A ACIONANTE JUSTIFICOU A SUA CONDUTA USANDO O ARGUMENTO DA SUPOSTA INDISPONIBILIDADE DE VAGAS NA CIDADE DE SALVADOR E PELA PRÁTICA REITERADA E COSTUMEIRA DAS OUTRAS PESSOAS EM ESTACIONAR NAQUELE LOCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA 80004920820188050001, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/04/2019)

Assim sendo, ante todo o conjunto das provas angariadas nos autos, temos que a presente deverá ser julgada IMPROCEDENTE, uma vez que o autor não provou os fatos constitutivos do seu direito.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Contra a sentença insurge-se a parte promovente alegando que não estaria no local da autuação com a referida motocicleta, assim como impugna a competência da Polícia Militar para fazer autuação.

A desleito do recurso interposto, tenho que o mesmo deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, mas também com acréscimos de outros, consoante passo a demonstrar.

No que se refere à insurgência contra a autuação pela Polícia Militar, não abordada na sentença, razão não lhe assiste, pois em se tratando de polícia ostensiva, assiste-lhe poderes de polícia para proceder a autuações. A jurisprudência se apresenta no sentido de que a Polícia Militar tem, por delegação, competência para proceder a autuação por infração de trânsito:

AGRAVO. INFRAÇÃO. TRÂNSITO. RESOLUÇÃO 149/2003 DO CONTRAN. NOTIFICAÇÃO. EDITAL. INMETRO. SINALIZAÇÃO. CONTROLADORES ELETRÔNICOS. 1. Em se tratando de matéria a cujo respeito há súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o Relator está autorizado a negar seguimento ou a dar provimento a recurso. Art. 557 do CPC. 2. As pessoas domiciliadas fora da zona do perímetro de entrega postal da ECT devem procurar a correspondência na agência mais próxima do seu endereço no prazo regulametar. Frustrada a notificação da penalidade de trânsito pelo correio, é cabível a via edital. 3. Reputam-se válidas as notificações remetidas ao endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito, ainda que não tenham sido entregues, pessoalmente, ao infrator. 4. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 312 do STF. Res. 149 do CONTRAN. 5.
A Polícia Rodoviária Estadual, órgão integrante da Brigada Militar, tem competência por delegação do DAER para lavrar autos de infração ao trânsito
. 6. O uso de equipamentos privados para medir a velocidade, em razão de contratos administrativos, não elide a presunção de veracidade das medições. Hipótese em que há prova da regularidade do medidor, bem como da tolerância de 07 km/h prevista na Portaria nº 115/98 do INMETRO. 7. Compete ao INMETRO a aferição técnica dos controladores eletrônicos de velocidade com periodicidade máxima de 12 meses. Res. 146/03 do CONTRAN 8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Hipótese em que os Apelantes não fizeram prova da falta de sinalização no local da infração. Recurso desprovido.(Agravo, Nº 70049339757, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 21-06-2012)

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO 149/2003 DO CONTRAN. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AGENTE AUTUADOR. COMPETÊNCIA. 1. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. Súmula 312 do STF. 2. A Resolução 149 do CONTRAN, de 19 de setembro de 2003, que dispõe sobre o procedimento de lavratura do auto de infração, prevê a notificação do infrator da autuação e a notificação da imposição da penalidade, em consonância com o disposto no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Hipótese em que a aplicação da penalidade obedeceu ao devido processo legal. 3.
A desconstituição de auto de infração de trânsito exige prova inequívoca de nulidade, ante a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos
. Hipótese em que o Autor não comprovou que sofreu os efeitos da aplicação das penalidades antes do encerramento dos respectivos processos. 4.
A Polícia Rodoviária Estadual, órgão integrante da Brigada Militar, tem competência por delegação do DAER para lavrar autos de infração ao trânsito
. Negado seguimento ao recurso.(Apelação Cível, Nº 70043772128, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 28-07-2011)

No que se refere à alegada inexistência da motocicleta no local da autuação, pois nega que se encontrava no local, razão igualmente não lhe assiste, pois, esta alegação se trata de fato constitutivo de direito cujo ônus da prova recai sobre si, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. DETRAN-RS. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Caso concreto em que a parte autora pretende a anulação de atos administrativos, o que foi desacolhido na origem. Com efeito, os atos praticados pelas autoridades gozam dos atributos da presunção relativa de legitimidade, veracidade, autenticidade e legalidade, invertendo-se o princípio geral do ônus da prova, para atribuir o encargo ao administrado da incorreção do procedimento. In casu, não logrou a parte autora em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador
. Ademais a questão da validade das autuações de trânsito realizadas mediante fiscalização eletrônica (multa virtual) foi objeto do Incidente de Uniformização nº 71007054869, das Turmas Recursais da Fazenda Pública, restando decidido que “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”. De registrar, ainda, que a parte foi regularmente notificada, não havendo falar em nulidade do ato. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009224809, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020)

RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. EPTC. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Inicialmente, afasta-se à preliminar de ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista que a deliberação analisou com precisão e objetividade a demanda, não restando caracterizada a nulidade arguida. Ademais, destaco que, nos termos do art. 371 do CPC/2015, não há obrigatoriedade de manifestação na sentença sobre todos os fundamentos legais invocados pelas partes, desde que os motivos jurídicos necessários para sustentar o convencimento do julgador estejam presentes. Caso concreto em que a parte autora pretende a anulação de atos administrativos, o que foi desacolhido na origem.
Com efeito, os atos praticados pelas autoridades gozam dos atributos da presunção relativa de legitimidade, veracidade, autenticidade e legalidade, invertendo-se o princípio geral do ônus da prova,
para atribuir o encargo ao administrado da incorreção do procedimento.
In casu, não logrou a parte autora em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador
. Ademais questão da validade das autuações de trânsito realizadas mediante fiscalização eletrônica (multa virtual) foi objeto do Incidente de Uniformização nº 71007054869, das Turmas Recursais da Fazenda Pública, restando decidido que “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007439235, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020)

Como sabido, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.

É ônus a parte promovente comprovar o local no qual estava a motocicleta no momento da autuação, desconstituindo esta, o que não ocorreu. Com efeito, não havendo nenhum elemento de prova que indique a ilegalidade no proceder do órgão fiscalizador, dotado de competência, conforme antevisto acima, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021